Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NULIDADE DE PRINTS DE MENSAGENS E DADOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM INTEGRAL HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE SEU IRMÃO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que os prints das mensagens e dos dados de ligações telefônicas colacionados nos autos corroboram a versão apresentada pela vítima e por seu irmão, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, não há falar em ilicitude da prova por alegada quebra da cadeia de custódia ou ausência de perícia nos aparelhos celulares, mormente se os relatos já haviam sido integralmente confirmados pelo próprio acusado na fase extrajudicial.
2. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em entrar em contato com a vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta, bem como a advertência que já havia sido realizada em audiência de justificação, sendo irrelevante a razão do descumprimento da ordem judicial.
3. Comprovadas, por intermédio de conjunto probatório sólido, a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos apresentados em audiência convergem integralmente com as versões ofertadas perante às autoridades policiais.
4. Embora a confissão extrajudicial utilizada para formação do convencimento do julgador deva ser considerada atenuante, para fins do art. 65, III, d, do CP, sua aplicação não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231/STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.